Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733291-82.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CIALVA FREIRE VIEIRA RECORRIDAS: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEMORA NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MULTA. 1. O pedido inicial não incluiu parte dos requerimentos constantes do recurso, de modo que esses constituem inovação recursal, mormente se não estão fundamentados em fato superveniente à decisão, nos termos do art. 933 do CPC. 2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada. 3. Para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, de regra, considera-se o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao promissário comprador em condições de habitabilidade ou da adoção das medidas de sua convocação para essa finalidade. Todavia, com a expedição e averbação do “habite-se” necessário para regularizar a construção do empreendimento e possibilitar financiamento habitacional a fim de quitação do débito, não há cogitar da mora da empreendedora relativamente ao período posterior à regularização até a efetiva entrega das chaves, se nenhum outro fato lhe fora imputado. 4. Apelação conhecida em parte, nessa extensão, não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 408 e 409, ambos do Código Civil e 14 do CDC, sustentando que as recorridas deram causa ao atraso para a entrega do imóvel durante dois meses, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicada a elas a multa contratual nos meses de outubro e novembro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017